Tribunal: STF
Processo: ARE 1243680
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto pelo Estado de São Paulo contra acórdão que, proferido em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça local, está assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
    Apelação Cível. Direito Administrativo e Constitucional.
    Servidor público estadual – Investigador de Polícia – Servidor com 30 anos, 2 meses e 11 dias de contribuição e mais de 20 anos de atividade policial – Aposentadoria especial – Viabilidade – Verificados os requisitos de tempo de contribuição e tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial, faz jus o servidor ao benefício diferenciado – Aplicação da LC 51/85 c.c LC 1062/08, que não prevê integralidade de provento e paridade de revisão – EC 41/2003 e EC 47/2005 – Regra de transição – Tempo mínimo de contribuição não atingido – Posicionamento do Colendo STF (RE 596962/MT) – Sentença mantida.
    Embargos acolhidos, tendo como consectário o desprovimento dos recursos e da remessa oficial.” (grifei)
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, apreciando o RE 1.162.672- -RG/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema nº 1.019/RG, reconheceu existente a repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, que coincide, em todos os seus aspectos, com a mesma controvérsia jurídica ora versada na presente causa.
    O tema objeto do recurso extraordinário representativo de mencionada controvérsia jurídica, passível de se reproduzir em múltiplos feitos, refere-se ao “Direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade”.
    Isso significa que se impõe, quanto ao Tema nº 1.019/RG, nos termos do art. 328 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, a devolução dos presentes autos ao Tribunal “a quo”. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator